Tribunal: STF
Processo: RE 106381
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-12
Data de publicação: 1985-11-12

Ementa:
- FUNCIONALISMO. NÃO TENDO OS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AUFERIDO, CUMULATIVAMENTE, A GRATIFICAÇÃO PRO-LABORE POR SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS E A GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
DE CHEFIA, A INCORPORAÇÃO DE AMBAS, NOS SEUS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA, CONTRARIA A NORMA DO ART. 102, PARAGRAFO 2. DA
CONSTITUIÇÃO, UMA VEZ QUE JAMAIS PERCEBERAM, EM ATIVIDADE,
REMUNERAÇÃO NESSE MONTANTE.